Tribunal: TJMT
Processo: 1000378-02.2024.8.11.0038
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000378-02.2024.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIRLEI DA SILVA - CPF: 998.842.161-34 (RECORRENTE), LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES - CPF: 651.010.301-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTESTAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.
REGULARIDADE
DO MEDIDOR

APONTADA POR LAUDO TÉCNICO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm
o
direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
.

É
possível
a
leitura

plurimensal
para as
unidades

em

área
rural,
permitindo
a
leitura

em

intervalos
de
até
12
ciclos
(art. 271 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL),
justificando

uma

oscilação
de
valores
de um
mês
para o outro
.

A
cobrança
de
fatura
de
energia

elétrica
com valor
acima
da
média
,
mas
com a
regularidade
do
medidor

apontada

através
de
laudo

técnico
e,
sem

impugnação

específica

pelo

consumidor
,
torna
a
fatura

devida
,
não

havendo

conduta

ilícita
.
Precedentes
da
Turma

Recursal
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000378-02.2024.8.11.0038

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DEENERGIA S.A.

Recorrido
:
SIRLEI DA SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

SIRLEI DA SILVA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
: a)
há

desproporcionalidade
do
consumo

nos
meses
impugnados

em

relação
à
média
de
consumo
dos 06 meses
anteriores
; b) as
leituras

feitas
de forma
plurimensal

anteriores

ao

mês
de
outubro
/2022,
nunca

obtiveram
um
consumo

abrupto
; c) as
leituras
sempre
foram

menores
que a
média
de
consumo
; d) a
vistoria

realizada
no
medidor

não

resultou

na

identificação
de
evidência
de
irregularidades

na

leitura
de
faturamento
do
cliente
; e)
não

há

prova

nos
autos a
justificar
o
aumento

brusco
das
faturas
. Ao final,
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
determinar
a
revisão
das
faturas

impugnadas

na

petição

inicial
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) é permitido à concessionária cobrar pelo fornecimento de energia elétrica em unidades consumidoras rurais, como é o caso da parte reclamante, com base na média de consumo por até dois meses consecutivos, caso o titular não informe a leitura; b) se ocorrer acúmulo de produto não faturado, pode promover a recuperação em faturamento futuro; c) em alguns meses a cobrança se
d
eu pela média de faturamento, enquanto em outros ocorreu a efetiva anotação de leitura, tendo cobrado pelo que deixou de ser faturado nos meses em que a cobrança se deu pela média; d) retirou o aparelho medidor instalado na residência da parte reclamante e o submeteu à perícia técnica no IPEM-MT, órgão delegado do INMETRO, cujos laudos atestaram que o equipamento estava funcionando de acordo com o regulamento técnico metrológico. Postulou a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas
, com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contestação
de
fatura
.

Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm
o
direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
,
cabendo

a

ela

os

procedimentos
de
inspeção
e
aferição
dos
medidores
, sempre
respeitando
o
devido

processo
legal e o
contraditório
.

Neste
sentido
é o que
preconizam

os

artigos
590 e 592 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL.

A
propósito
:

(...) 2.

A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
entende

não
ser
possível
a
responsabilização
do
consumidor

por

débito
de
consumo

sem
a
comprovação

inequívoca
de
sua

autoria

na

fraude
do
medidor
.
Precedentes
. 3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Não

destoa
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

(...) 3. Quando
há

alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia

elétrica
, a
concessionária
de
energia

tem o dever de proceder à aferição dos medidores
(
artigo
590 da
Resolução

Normativa

n.º
1000/2021 da ANEEL).
(N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
publicado
no DJE 21/07/2023)

(...) 1. É
legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia
,
desde
que
o

procedimento
de
aferição
da
irregularidade
observe o
regramento

estabelecido
pela
Resolução
414/2010 da ANEEL, o que
não

ocorreu
.
(N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
publicado
no DJE 24/07/2023)

Importante

esclarecer

ainda
que é
plenamente

possível
a
realização
de
leitura

plurimensal
para as
unidades

consumidoras

localizadas

em

área
rural (
arts
. 283 e 288 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL),
permitindo
a
leitura

em

intervalos
de
até
12
ciclos
(art. 271 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL), o que
justifica

naturalmente

uma

oscilação
de
valores
de um
mês
para o outro.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. ZONA RURAL. COBRANÇA PLURIMENSAL ATRAVÉS DE LEITURA. REGULARIDADE DA COBRANÇA EVIDENCIADA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. À
concessionária de energia é permitida a realização de leitura

plurimensal
,
em

classe
de
consumo

residencial

em

área
rural. Por outro
lado
,
caso
o
consumidor

não

efetue
a
leitura
mensal, o
faturamento

deve
ser
efetivado
pela
média

aritmética
dos
valores

faturados

nos
12
últimos

ciclos
de
faturamento
, com a
ressalva
de que a
distribuidora

deve

realizar
a
leitura
no
ciclo

subsequente
sempre que
o

consumidor

não

efetuar
a
leitura

por
2
ciclos

consecutivos
.
2.
Sentença

mantida
.
3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.
(N.U 1014294-54.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
27/11/2023,
publicado
no DJE 30/11/2023)

Em
análise
dos autos,
observa
-se que
as

fatur
as

impugnad
as

(
outubro
/2022,
março
/2023,
maio
/2023,
junho
/2023,
julho
/2023,
agosto
/2023,
setembro
/2023,
janeiro
/2024,
fevereiro
/2024 e
março
/2024
)
registr
aram

consumo

acima
da
média

registrada

nos
meses
anteriores
(ID 233727685
/PJe
2
).

Todavia
, com base
nas

provas

colacionadas
no ID 233727686
/PJe
2
,
constata
-se que a
concessionária

comprovou
a
legitimidade
d
as

fatur
as

impugnad
as
, pois
juntou

laudo

técnico
de
aferição
,
demonstrando
o
respaldo

jurídico

necessário
para a
cobrança

acima
da
média
,
diante
da
regularidade
do
medidor
,
confirmada

através
do
referido

laudo
.

E
mbora
o
laudo

técnico

não

tenha

sido

produzido

judicialmente
,
por

ausência
de
impugnação

específica
,
deve

ser
considerado

autêntico
,

conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III do CPC.

Nesse
sentido

já

d
ecidiu

a
T
urma

R
ecursal
:

RECURSO INOMINADO. CONTESTAÇÃO DE FATURA. ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LAUDO TÉCNICO NÃO IMPUGNADO. FATURA DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4.
Contestação
de
fatura
.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm

direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
. A
cobrança
de
valores

por

meio
de
fatura
de
recuperação
de
consumo
, com
regularidade

apontada

em

documentos

sem

impugnação

específica
,
torna
a
fatura

devida
,
não

havendo

conduta

ilícita
. (...)
Da
mesma
forma,
embora
o
laudo

técnico

não

tenha

sido

produzido

judicialmente
,
por

ausência
de
impugnação

específica
,
deve
ser
considerado

legítimo
,
conforme

dispõe
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.
Ademais
,
além
da
ausência
de
impugnação
,
por

existirem

evidências
de que é
legitima
a
recuperação
de
consumo
,
estes

documentos

podem
ser
admitidos

como

prova

válida
,
conforme

assentado

na

Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso. (...)
(N.U 1032132-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADEAFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TOI NÃO
ASSINADO-
LAUDO DO INMETRO CONCLUSIVO PELA REPROVAÇÃO DO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE AUTORA - AUMENTO DO CONSUMO APÓS TROCA DO MEDIDOR - COBRANÇA RETROATIVA DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI, acervo fotográfico e laudo do INMETRO anexados em sede de defesa, atestando a existência de irregularidades no medidor. A cobrança revela-se legítima e devida. Sentença mantida. Recurso improvido. (N.U 1012861-43.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, publicado no DJE 26/04/2024)

Portanto, diante da legitimidade do consumo faturado, a cobrança realizada pela parte reclamada não configura conduta ilícita.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024